Tribunal: TJES
Processo: 0002395-50.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002395-50.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LISANDRA BISPO DA SILVA DE JESUS e outros

APELADO: IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002395-50.2020.8.08.0006

APELANTE:
IPASMA – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO
: DAVID DA SILVA VIANA E LISANDRA BISPO DA SILVA DE JESUS

RELATOR
: ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTES DE SERVIDORA MUNICIPAL PRESA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por filhos menores de servidora pública municipal reclusa, condenando o apelante ao pagamento de auxílio-reclusão, com correções monetárias e juros de mora. O recorrente sustentou ausência de responsabilidade pelo pagamento, com base na alteração legislativa municipal promovida pela Lei nº 3.963/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada extemporânea do recurso compromete sua admissibilidade; (ii) determinar se a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-reclusão aos dependentes deve observar a legislação vigente ao tempo do encarceramento da segurada, ou se a norma posterior pode retroagir para excluir tal obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação tempestiva do recurso pelo apelante resta demonstrada na folha de rosto da apelação, não podendo a ausência de juntada imediata ser imputada à parte, razão pela qual o recurso deve ser conhecido.

O direito ao auxílio-reclusão é regido pela legislação vigente ao tempo do recolhimento à prisão da segurada, conforme o princípio tempus regit actum, não sendo possível a aplicação retroativa de norma posterior que altera a responsabilidade pelo pagamento do benefício.

A Lei Municipal nº 3.297/2010, vigente à época da prisão (01/05/2011), atribuía expressamente ao Instituto acionado a obrigação de custear o auxílio-reclusão aos dependentes de servidor ativo efetivo estatutário em situação de reclusão.

A alteração promovida pela Lei Municipal nº 3.963/2015, que modificou a responsabilidade pelo custeio do benefício, não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, sob pena de violação ao direito adquirido dos dependentes menores.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reafirma que os requisitos para concessão do auxílio-reclusão devem ser aferidos no momento da prisão do instituidor do benefício, quanto à legislação aplicável.

Eventuais medidas de ressarcimento ao ente municipal em virtude da modificação legislativa posterior devem ser buscadas em ação própria, não sendo cabível afastar a condenação imposta com base em norma superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os requisitos legais e a responsabilidade pelo pagamento do auxílio-reclusão devem ser aferidos com base na legislação vigente ao tempo do encarceramento do servidor, nos termos do princípio tempus regit actum.

Não cabe atribuir à parte recorrente a responsabilidade por falha na juntada do recurso tempestivamente interposto, pois esta é uma incumbência da Serventia judicial.

A alteração legislativa posterior ao fato gerador do direito não tem efeito retroativo, sob pena de violação ao direito adquirido e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 6º, §§ 1º e 2º; CC, arts. 3º e 198, I; CPC, art. 85, § 4º; Lei Municipal nº 3.297/2010, arts. 5º, 8º e 45; Lei Municipal nº 3.963/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.485.417/MS, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.11.2017, DJe 02.02.2018; TRF3, ApCiv 5100239-38.2024.4.03.9999, rel. Des. Federal Erik Gramstrup, j. 23.04.2025; TRF1, AC 1021110-09.2024.4.01.9999, rel. Des. Federal Eduardo Morais da Rocha, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002395-50.2020.8.08.0006

APELANTE:
IPASMA – INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO
:
DAVID DA SILVA VIANA E LISANDRA BISPO DA SILVA DE JESUS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
I
PASMA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,

nos autos em que contende com
DAVID DA SILVA VIANA E LISANDRA BISPO DA SILVA DE JESUS
,
ajuizada com a finalidade de que sejam pagos valores a título de auxílio-reclusão, em decorrência da privação de liberdade da genitora dos demandantes,
servidora pública municipal e na época do fato, menores de idade seus filhos
.

A
sentença julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação
de cobrança,
condenando o acionado/apelante ao pagamento do auxílio-reclusão no período entre 28/08/2015 e 24/05/2016, com correções monetárias e juros de mora.

Em 2023, os autos subiram a este e. Tribunal para exame do apelo interposto pelos demandantes, contudo, na oportunidade, apesar de protocolado, não constava nos autos o presente recurso, que foi inserido apenas com a descida dos autos à instância primeva.

Nova remessa foi promovida pela Serventia de primeira instância, portanto.

Neste ponto, alegam os recorridos que
houve desistência tácita em recorrer
e
que o recurso não foi julgado em momento oportuno,
o que não prevalece.

Isso porque a juntada do recurso em momento posterior ao devido não deve ser atribuído ao recorrente, eis que não possui autonomia para tal procedimento, de responsabilidade da Serventia, bem como porque exerceu seu direito de modo tempestivo, conforme se atesta na folha de rosto do apelo.

Deste modo, deve ser conhecido e examinado.

O cerne do recurso do
I
PASMA – I
nstituto de
P
revidência e
A
ssistência

dos
S
ervidores

do
M
unicípio de
A
racruz

é que ao Município de Aracruz seja atribuída a condenação que lhe fora imposta, eis que a Lei nº 3.963/2015, que conferiu nova redação ao §2º
1
do artigo 8º da Lei nº 3.297/2010, retirando-lhe a responsabilidade em custear, dentre outros benefícios, o auxílio-reclusão.

Requer portanto seja revista a condenação em relação ao período compreendido entre 28/08/2015

a 24/05/2016.

Acresça-se, quanto ao julgamento do apelo dos demandantes, a conclusão adotada por este c. Câmara de que

a
demandante foi presa em 01/05/2011,
obtendo alvará de soltura em 24/05/2016.

Em relação à filha Lisandra, concluiu-se que são devidos os valores referentes no interregno que compreende: 25/12/2011 até 24.09.2015 (maioridade).

Quanto ao filho David, nascido em 12.10.1996, não houve contagem de tempo de prescrição, eis que ainda menor de idade quando da prisão de sua genitora, a teor dos artigos 3º e 198, I do CC.

Restou a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. MARCO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

1 –
Em consonância com o art.45 da Lei nº 3.297/2010 do Município de Aracruz é devido o auxílio-reclusão aos dependentes do servidor ativo efetivo estatutário que fosse recolhido à prisão e percebesse remuneração igual ou inferior a R$752,12 (setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos).

2.
A teor dos artigos 3º e 198, I do Código Civil não corre a prescrição em desfavor dos absolutamente incapazes
.

3. Apesar de ter havido o pagamento administrativo do benefício auxílio-reclusão aos dependentes da segurada, deve ser iniciada em seu tempo a liquidação de sentença para averiguação de valores remanescentes.

4. É permitida a postergação do arbitramento de honorários advocatícios,
a teor do §4º do artigo 85 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Muito bem.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios possuem entendimento pacífico de que os requisitos exigidos para efeito de concessão do benefício de natureza previdenciária, é o contido na legislação vigente ao tempo da prisão do instituidor, eis que é o fato gerador do direito pleiteado pelos menores.

Em destaque:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REGIME FECHADO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. BAIXA RENDA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE RECOLHIMENTO PRISIONAL EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PRENITENCIÁRIA. VALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRTIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

- O auxílio-reclusão é o benefício previdenciário devido ao dependente do segurado preso de baixa renda, conforme dispõe o art. 201, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.

- A concessão do auxílio-reclusão é devida quando demonstrada, além da condição de dependente do segurado recluso, que este foi efetivamente recolhido à prisão, em regime fechado, que à época do encarceramento ostentava a qualidade de segurado, cumpriu a carência legal de 24 meses nos moldes do art. 25 da Lei de Benefícios e que possuía baixa renda, não recebendo remuneração, nem estando em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

- Os requisitos para a comprovação da condição de dependente do segurado estão previstos no art. 16 da Lei de Benefícios, devendo-se notar, ainda, que a concessão do auxílio-reclusão é disciplinada pela legislação vigente à época do recolhimento à prisão do segurado, em atenção ao princípio tempus regit actum.

[...] (TRF 3ª Região, 7ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5100239-38.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 23/04/2025, Intimação via sistema DATA: 25/04/2025)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO RECLUSÃO. PRISÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.846/2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA E DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação interposta por ANNA PAULA VIANA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-reclusão. A apelante argumenta que o preso era segurado baixa renda. 2. O auxílio-reclusão está previsto dentre os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 18, II, b, e do art. 80, ambos da Lei nº. 8.213/91, segundo o qual ela será devida, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço. 3.
A jurisprudência do STJ assentou que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum.
[...] (AC 1021110-09.2024.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 16/12/2024 PAG.)

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO DESEMPREGADO OU SEM RENDA EM PERÍODO DE GRAÇA. CRITÉRIO ECONÔMICO. MOMENTO DA RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RENDA. ÚLTIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL

1.036 DO CPC/2015) 1. A controvérsia submetida ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual 1.036 do CPC/2015) e da Resolução STJ 8/2008 é: "definição do critério de renda (se o último salário de contribuição ou a ausência de renda) do segurado que não exerce atividade remunerada abrangida pela Previdência Social no momento do recolhimento à prisão para a concessão do benefício auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991)". FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 2. À luz dos arts. 201, IV, da Constituição Federal e 80 da Lei 8.213/1991, o benefício auxílio-reclusão consiste na prestação pecuniária previdenciária de amparo aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra em regime de reclusão prisional.

3. O Estado, através do Regime Geral de Previdência Social, no caso, entendeu por bem amparar os que dependem do segurado preso e definiu como critério para a concessão do benefício a "baixa renda".

4. Indubitavelmente o critério econômico da renda deve ser constatado no momento da reclusão, pois nele é que os dependentes sofrem o baque da perda do seu provedor.

5. O art. 80 da Lei 8.213/1991 expressa que o auxílio-reclusão será devido quando o segurado recolhido à prisão "não receber remuneração da empresa".

6. Da mesma forma o § 1º do art. 116 do Decreto 3.048/1999 estipula que "é devido auxílio-reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário-de-contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado", o que regula a situação fática ora deduzida, de forma que a ausência de renda deve ser considerada para o segurado que está em período de graça pela falta do exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social. (art. 15, II, da Lei 8.213/1991).

7. Aliada a esses argumentos por si sós suficientes ao desprovimento do Recurso Especial,
a jurisprudência do STJ assentou posição de que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum.
Nesse sentido: AgRg no REsp 831.251/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 23.5.2011; REsp 760.767/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 24.10.2005, p. 377; e REsp 395.816/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 2.9.2002, p. 260.

TESE PARA FINS DO ART. 543-C DO CPC/1973 8. Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991), o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição. CASO CONCRETO 9. Na hipótese dos autos, o benefício foi deferido pelo acórdão recorrido no mesmo sentido do que aqui decidido. 10. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.485.417/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/11/2017, DJe de 2/2/2018.)

[...] 2. A jurisprudência do STJ assentou que os requisitos para a concessão do benefício devem ser verificados no momento do recolhimento à prisão, em observância ao princípio tempus regit actum. A questão foi pacificada após o julgamento do REsp 1.485.416/SP, submetido à sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a flexibilização do critério econômico para deferimento do beneficio de auxílio-reclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, quando for necessária a proteção social dos dependentes do segurado, como no caso dos autos. No mesmo sentido: AREsp 589.121/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 28/4/2015; REsp 1.694.029/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 12/9/2017; REsp 1.754.722/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24/8/2018; REsp 1.742.998/RS, Min. Sérgio Kukina, 13/06/2018; REsp 1.656.708/SP, Min. Mauro Campbell Marques, 7/4/2017; AREsp 585.428/SP, Min. Regina Helena Costa, 17/9/2015; AREsp 590.864/SP, Min. Sérgio Kukina, 14/8/2015.

3. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.759.338/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

E com efeito, dispunha a legislação de referência em 2011:

Art. 5º
São dependentes legais do servidor segurado:
I - O cônjuge, o convivente e os filhos menores de idade, conforme o disposto no Código Civil Brasileiro, solteiros, não emancipados ou maiores, inválidos ou interditados, devidamente comprovado;

Art. 8º

Para efeito desta Lei são considerados os seguintes benefícios obrigatórios:

II - Quanto aos dependentes mencionados no art. 5º.

b) auxílio-reclusão.

§ 2º Os benefícios mencionados nas alíneas "a" e "b", do inciso II, do caput, serão custeados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA.

Art. 45
O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal, concedida aos dependentes do servidor ativo efetivo estatutário, recolhido à prisão
, que recebam remuneração igual ou inferior a R$ 752,12 (setecentos e cinqüenta e dois reais e doze centavos), que não perceber remuneração dos cofres públicos, auxílio-doença, aposentadoria ou abono permanência em serviço,
e o pagamento será de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz - IPASMA.
§ 1º O valor limite referido no caput será corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.

§ 2º O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

Deste modo, embora tenha havido posterior modificação em 2015, por meio da Lei municipal nº 3.963/2015, não se pode declarar a prejudicialidade do direito disposto na lei de referência ao tempo de seu fato gerador, por ocasião da posterior modificação.

Por interpretação extensiva ao que dispõem os artigos 6º e 24 da LINDB
2
, é necessário que às situações estabelecidas sejam garantidas a segurança jurídica e estabilidade descritas no ordenamento jurídico vigente no momento de sua implementação.

Em conclusão, não se verifica a possibilidade de que seja afastada a condenação que lhe fora imposta, devendo o apelante, por sua vez, por meio próprio, pleitear por eventual ressarcimento que entenda necessário e suficiente, diante da modificação da orientação legislativa posterior, visto que no momento do fato gerador era de sua responsabilidade o pagamento do valor pleiteado.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Sem condenação de honorários na origem, postergada para a fase de liquidação.

É
como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

1
Reestrutura o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA e dá outras providências.

Art. 8º Para efeito desta Lei são considerados os seguintes benefícios obrigatórios:

[...] II – Quanto aos segurados mencionados no art. 5º desta Lei:

[...] b) auxílio-reclusão.

[...] §2º
Os benefícios mencionados nas alíneas “e”; “f”
e
“g” do Inciso I, e na alínea “b” do Inciso II, serão custeados pelos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e suas Autarquias em que o servidor estiver lotado.

2
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.